Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-50.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000417-50.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS EM MÚLTIPLAS AÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por parte autora contra sentença que, em ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a regularidade de contrato de empréstimo consignado e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da causa, em razão do ajuizamento de 19 ações semelhantes contra a mesma instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de ajuizar múltiplas ações com idêntica causa de pedir configura litigância de má-fé; (ii) estabelecer se o valor da multa aplicada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação, com apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de disponibilização do crédito, afastando a alegação de inexistência da relação jurídica.

4.

O ajuizamento de 19 demandas autônomas, fundadas na mesma causa de pedir e envolvendo as mesmas partes, caracteriza fracionamento indevido da pretensão e abuso do direito de ação.

5.

A multiplicação artificial de ações viola os princípios da boa-fé, economia e celeridade processual, além de sobrecarregar o Poder Judiciário.

6.

A conduta da parte autora evidencia alteração da verdade dos fatos e comportamento temerário, enquadrando-se nas hipóteses dos arts. 80, II e V, do CPC.

7.
A aplicação de multa por litigância de má-fé é medida adequada diante do uso indevido do processo com finalidade ilegítima.

8.

O percentual de 5% sobre o valor da causa mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para 1%, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à prática do colegiado em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
88000417-50.2021.8.05.0231
, em que figuram como apelante
MANOEL PEREIRA DA SILVA
e como apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente